Tribunal: TJSP
Processo: 0035758-41.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – PERTINÊNCIA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS EM DUPLICIDADE – VERBA ALIMENTAR – VALORES RECEBIDOS PELO SEGURADO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – PERTINÊNCIA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS EM DUPLICIDADE – VERBA ALIMENTAR – VALORES RECEBIDOS PELO SEGURADO DE BOA-FÉ – TEMA No 979, DO STJ – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da parte autora provido.